Tribunal: TJBA
Processo: 0000402-98.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000402-98.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO FRANCISCO ARAUJO BRAZ

Advogado(s)
:
WALDYR MOURA SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO IMOTIVADA APÓS MAIS DE 25 ANOS DE SERVIÇO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município em face de sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo. A servidora pública municipal, admitida em 1º de março de 1986 sem prévia aprovação em concurso público, foi exonerada em fevereiro de 2013. A sentença declarou a nulidade do ato de exoneração, determinou a sua reintegração e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se a exoneração de servidor público municipal, ocorrida após mais de 25 anos de exercício funcional, deve prevalecer em face da ausência de concurso público na investidura originária, ou se os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé objetiva autorizam a aplicação da teoria do fato consumado para manter a situação consolidada pelo tempo.

III. Razões de decidir:

3. A inércia prolongada da Administração Pública, que manteve a servidora em seus quadros por mais de duas décadas, gerou uma legítima expectativa de permanência no cargo. A desconstituição abrupta dessa situação fática consolidada viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

4. O comportamento contraditório da Administração, que primeiro se beneficia da força de trabalho da servidora por longo período e depois a exonera com base em uma irregularidade originária que ela própria tolerou, não se coaduna com a boa-fé que deve nortear os atos públicos.
5. A exoneração ilícita, que privou a servidora de forma súbita de sua única fonte de sustento após mais de 25 anos de trabalho, configura dano moral presumível, sendo o valor fixado razoável e proporcional ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese;

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. A exoneração de servidor público admitido sem concurso antes da Constituição Federal de 1988, após mais de 25 anos de efetivo exercício, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, tornando o ato administrativo nulo, ainda que o servidor não seja detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37 da Constituição Federal; Art. 19 do ADCT; Art. 85, §§ 4º e 11 do CPC

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS 20534/RS; STF - EDcl nos Edcls no MS 27.673/DF; STJ - AgInt no AREsp 949.007/DF; STJ - REsp 1.498.719/PR; TJRN - AC 20170132237

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000402-98.2014.8.05.0253
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada BRUNO FRANCISCO ARAUJO BRAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora